Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603781-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO
NEGATIVO.
VEDAÇÃO.
ART.
57-C,
§3º
DA
LEI
9.504/97.
PRODUÇÃO DE PROVAS “EX OFFICIO”.
INOCORRÊNCIA. URL INDICADA PELA
PARTE REPRESENTANTE. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO
ELEITORAL
COMPROVADA.
MULTA
DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso Eleitoral
conhecido e desprovido.
1. O §3º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97
estabelece que o impulsionamento de conteúdos
pela internet pode ser feito unicamente com o
fim de “promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações”.
2. No caso posto, o conteúdo impulsionado pela representada contém severas críticas ao candidato
adversário, o que não é permitido pela legislação de referência.
3. Não há que se falar em produção de prova “ex officio” quando a URL que comprova a contratação do

Num. 43178846 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/09/2022 18:58:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018583418200000042144847
Número do documento: 22093018583418200000042144847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:09:43
impulsionamento consta de prova anexa à petição inicial.
4. Tendo havido violação à legislação eleitoral, de rigor a incidência da multa prevista no art. 57-C, §2º da
Lei de Eleições.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

I – RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral (id 43170279) interposto por Maria Clara Diniz Almeida em face da
sentença (id 43166633) que julgou procedente a representação, condenando a representada ao pagamento de
multa no valor de R$5.000,00 por violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Sustenta, em seu recurso: a) que a sentença se embasou em produção probatória ex officio, atitude vedada
pelo ordenamento jurídico; b) que os links de acesso mencionados pelo representante não podem ser
autenticados e não comprovam, efetivamente, a existência de impulsionamentos pela recorrente; c) o
Parquet reconheceu a inexistência de provas contundentes da suposta ilicitude praticada pela recorrente.
Requer-se, assim, a improcedência da representação pela ausência de provas dos impulsionamentos,
afastando-se a multa aplicada.
Em contrarrazões (id 43174421), o recorrido Roberto Requião de Mello e Silva pugnou pela manutenç

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0603781-59.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 26/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Representação nº 0603781-59.2022.6.16.0000, por propaganda negativa,
apresentada por Roberto Requião de Mello e Silva em face de Maria Clara Diniz Almeida com fulcro
no art. 57-C, § 3º, da Lei n. 9.504/97, cumulado com o art. 29, § 3º, da Res.-TSE nº 23.608/19,
alegando em síntese, que nos últimos dias, entre 10 mil e 50 mil paranaenses, enquanto
acompanhavam suas respectivas "linhas do tempo" na rede social Instagram, foram surpreendidos
com a seguinte propaganda eleitoral: Tal publicação contém uma foto do candidato Roberto
Requião, com os seguintes dizeres: "vergonha! Candidato pelo PT, Requião contrata empresa de
réu na lava-jato por R$ 400 mil para sua campanha eleitoral. Além da imagem com propaganda
negativa, a descrição da imagem contém o seguinte texto: Giovane Favieri, acusado de receber
parte do empréstimo fraudulento junto ao Banco Schahin, e Valdemir Garreta, que admitiu as [sic]
autoridades peruanas receber US$ 700 mil para campanha presidencial, são sócios da Rental
Locação de Bens Móveis Ltda. "Rentalcine", empresa contratada para a campanha do petista".
Como se sabe, o impulsionamento de propaganda eleitoral na internet, em si, não é vedado pela
legislação eleitoral. Contudo, nos termos do art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97 (repetido pelo art. 29,
§ 3º, da Res.-TSE nº 23.610/19), a publicação patrocinada deve apenas ter o fim de "promover ou
beneficiar candidatos ou suas agremiações". Afiram que é vedado o impulsionamento da chamada
propaganda negativa. Alega ainda que, conforme informações da própria Meta, o impulsionamento
foi financiado pela própria representada, atingindo um público estimado entre 10 mil e 50 mil
pessoas, além de causar entre 1 mil e 2 mil impressões. (Requer, ao final, a total procedência da
presente representação, com aplicação da multa sancionatório prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei
Eleitoral e no art. 29, § 2º, da Res.-TSE nº 23.610/19).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178846
30/09/2022
18:58
Acórdão
Acórdão

Num. 43178846 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/09/2022 18:58:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018583418200000042144847
Número do documento: 22093018583418200000042144847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:09:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.391

RECURSO na REPRESENTAÇÃO 0603781-59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRIDO: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO
NEGATIVO.
VEDAÇÃO.
ART.
57-C,
§3º
DA
LEI
9.504/97.
PRODUÇÃO DE PROVAS “EX OFFICIO”.
INOCORRÊNCIA. URL INDICADA PELA
PARTE REPRESENTANTE. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO
ELEITORAL
COMPROVADA.
MULTA
DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso Eleitoral
conhecido e desprovido.
1. O §3º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97
estabelece que o impulsionamento de conteúdos
pela internet pode ser feito unicamente com o
fim de “promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações”.
2. No caso posto, o conteúdo impulsionado pela representada contém severas críticas ao candidato
adversário, o que não é permitido pela legislação de referência.
3. Não há que se falar em produção de prova “ex officio” quando a URL que comprova a contratação do

Num. 43178846 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/09/2022 18:58:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018583418200000042144847
Número do documento: 22093018583418200000042144847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:09:43
impulsionamento consta de prova anexa à petição inicial.
4. Tendo havido violação à legislação eleitoral, de rigor a incidência da multa prevista no art. 57-C, §2º da
Lei de Eleições.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

I – RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral (id 43170279) interposto por Maria Clara Diniz Almeida em face da
sentença (id 43166633) que julgou procedente a representação, condenando a representada ao pagamento de
multa no valor de R$5.000,00 por violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Sustenta, em seu recurso: a) que a sentença se embasou em produção probatória ex officio, atitude vedada
pelo ordenamento jurídico; b) que os links de acesso mencionados pelo representante não podem ser
autenticados e não comprovam, efetivamente, a existência de impulsionamentos pela recorrente; c) o
Parquet reconheceu a inexistência de provas contundentes da suposta ilicitude praticada pela recorrente.
Requer-se, assim, a improcedência da representação pela ausência de provas dos impulsionamentos,
afastando-se a multa aplicada.
Em contrarrazões (id 43174421), o recorrido Roberto Requião de Mello e Silva pugnou pela manutenção
integral da sentença.
É o breve e essencial relato.

II – FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, especialmente a tempestividade na interposição (sentença
publicada em 24.09.2022; recurso interposto em 25.09.2022 – domingo), deve o recurso ser conhecido.
Sustenta a recorrente que esta julgadora teria produzido provas ex officio.
Sem razão.
Com efeito, da atenda análise dos autos verifica-se que o URL mencionada na sentença, qual seja
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1316995749043888, foi trazida pela parte representante no id
43155083.

Num. 43178846 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/09/2022 18:58:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018583418200000042144847
Número do documento: 22093018583418200000042144847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:09:43
Ou seja, não houve produção de provas ex officio.
Esta Magistrada tão somente valeu-se da URL informada, a partir da qual comprovou-se a contratação de
impulsionamento pela representada.
Aliás vê-se que embora a representada aduza a impossibilidade de verificação da autenticidade dos
documentos anexados à exordial – o que ensejaria a improcedência da representação, não nega a contratação
de impulsionamento, o qual fica armazenado na biblioteca de anúncios do Facebook, atualmente chamada
de Meta, sem possibilidade de exclusão.
Como já dito, por mais que as postagens não estejam ao momento ativas, a contratação de impulsionamento
de conteúdo, tanto para as plataformas Facebook quanto Instagram, resta comprovada e pode ser verificada
por meio da URL acima citada.
Nos termos do art. 57-C e seu parágrafo 3º da Lei nº 9.504/97:

“Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(...)
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com o
fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações”

Ora, como não existe insurgência recursal neste ponto, importa aquiescer que os impulsionamentos
realizadas pela recorrente foram, sim, praticados em violação ao estabelecido em lei, já que não utilizados
“com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações”, tendo, como único norte, atribuir
severas críticas ao candidato ao Governo do Estado, ora recorrido.
Assim, não havendo produção de provas ex officio por esta Relatora – como alegado em recurso – e
inexistindo insurgências da recorrente em relação ao reconhecimento em sentença da prática atentatória ao
§3º do art. 57-C da Lei de Eleições, deve permanecer irretocável a sentença que condenou a ora recorrente
ao pagamento de multa em seu patamar mínimo. É como voto.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se irretocável a
sentença de procedência da representação em desfavor da ora recorrente.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora

Num. 43178846 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/09/2022 18:58:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018583418200000042144847
Número do documento: 22093018583418200000042144847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:09:43

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0603781-59.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA. MELISSA
DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA - Advogado
do RECORRENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A - RECORRIDO: ROBERTO REQUIAO
DE MELLO E SILVA - Advogados do RECORRIDO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI -
PR56621, PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - PR28277, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158,
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - PR108262, AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - PR108957.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.09.2022.